Tribunal: TJDFT
Processo: 0704589-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MENSALIDADES. COBRANÇA INDEVIDA. AUTOS DISTINTOS. SENTENÇA DEFINITIVA. RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. DANO MORAL INDEVIDO.
1. Constatados a cobrança indevida, o efetivo pagamento pelo consumidor e a recalcitrância da administradora de benefícios em cumprir decisão judicial definitiva, inadmissível a alegação de engano justificável, merecendo ser mantida a imputação de devolução em dobro dos valores descabidamente exigidos.
2. Não demonstrados os prejuízos decorrentes, o mero inadimplemento contratual não constitui, por si só, violação da honra subjetiva do beneficiário.
3. Recurso parcialmente provido.